Tribunal: TJDFT
Processo: 0720266-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720266-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLA GALVAO DE SOUSA - ME, CARLA GALVAO DE SOUSA, MAURO DINIZ LINHARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0053264-39.2009.8.07.0003, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. O agravante afirma que a decisão carece de fundamentação e deixou de analisar efetivamente o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, destacando a necessidade de reconhecimento da nulidade no decisum. No mérito afirma que seu pedido deve ser deferido, uma vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações processuais que visam a maior efetividade da execução. Ressalta que o princípio da cooperação prevê que todas as partes devem colaborar para a razoável duração do processo, e que autoriza ao Juízo a atuação para dar efetividade à execução, com a busca da satisfação do débito. Sustenta que o sistema INFOJUD tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, tratando-se de meio lícito e possível à disposição do credor, razão pela qual foi requerida a busca ao Juízo de origem, após esgotamento de todos os meios ao seu alcance. Assevera que o pedido não se trata de transferência do ônus do credor para o Judiciário, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Indica que o atual entendimento jurisprudência afasta a necessidade de esgotamento de outras tentativas de penhora para utilização do sistema INFOJUD. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com anulação do decisum para que seja proferida nova decisão determinando a realização da pesquisa no sistema INFOJUD. Preparo recolhido nos IDs 36534195 e 36534196. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 126568353 dos autos de origem: Nada a prover acerca do pedido, pelos mesmos motivos expostos no despacho precedente. Retornem os autos ao arquivo provisório. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o decisum vergastado não esclarece os motivos do indeferimento do pedido formulado pelo exequente. Ou seja, a motivação lançada não atende ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco ao disposto no artigo 498, § 1o, incisos I, III e V, do Código de Processo Civil, pois o julgador se limitou a indeferir o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sem indicar qual raciocínio adotou para o indeferimento. Ressalte-se: a decisão atacada não permite conhecer qual o motivo do indeferimento do pedido, não se admitindo que a decisão faça referência a indeferimento anterior, remetendo como razão de decidir os motivos já lançados anteriormente. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: No inciso III do § 1o do art. 489 do CPC, há vedação à simples invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que busca evitar a utilização de fundamentação-padrão, que pode ser utilizada nas mais variadas situações. São pronunciamentos que na verdade mais parecem um trabalho acadêmico do que propriamente uma decisão judicial. As mais caprichadas chegam a ter várias laudas, com citações doutrinárias e jurisprudenciais, mas na realidade não passam de uma chapa pela qual qualquer pedido da natureza do elaborado pode ser decidido. Essa forma de decidir não permite sequer que as partes tenham a segurança de que o juiz leu o pedido, porque ela simplesmente não responde a seus argumentos. Claro que não se está afirmando que em tal espécie de decisão o juiz não lê o pedido, mas mesmo que haja uma apreciação a decisão chapa impede a parte de saber as verdadeiras razões de decidir. Ainda piores, se isso é possível, são as decisões padrões que se limitam a acolher ou rejeitar o pedido com base no preenchimento ou não dos requisitos legais para a sua concessão. Não pode o juiz, por exemplo, fazer uma decisão-padrão para indeferir a tutela de urgência com base no não preenchimento dos requisitos legais sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto. (in Manual de direito processual civil – volume único, 11. Ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 198) Há clara nulidade por ausência de fundamentação e, neste caso, não se trata de fundamentação sucinta, impondo-se o reconhecimento de sua nulidade, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. Neste sentido é a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime. (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITOS DA EXEQUENTE NÃO APRECIADOS. DECISÃO CITRA PETITA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CASSAÇÃO. ART. 489 §1o IV, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA REVISORA DE TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. ART. 93, IX, DA CF/88 E ART. 11, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA DE OFÍCIO. 1. É nula, por faltar-lhe fundamentação adequada, correlação lógica com o pedido, consoante exigência dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, a decisão judicial, em sede de cumprimento de sentença, que não enfrenta todos os pedidos formulados, não aprecia as medidas pleiteadas pelo credor para alcançar a satisfação do crédito perseguido, limitando-se ao exame de apenas um deles. 2. A ausência de apreciação e fundamentação, após provocado o juízo com pedidos de renovação de pesquisas nos sistemas BacenJud, InfoJud e RenaJud, após 5 (cinco) anos da última pesquisa, entre outros pleitos, enseja a nulidade da decisão em atenção ao art. 93, IX, da CF/88 e art. 11, do CPC, por ofensa ao devido processo legal e efetiva prestação jurisdicional. Decisão citra petita. Nulidade Absoluta. Anulação de ofício. Questão de ordem pública. 3. A nulidade da decisão citra petita por falta de fundamentação da análise e rejeição de pedidos, porquanto questão de ordem pública, admite sua cassação até mesmo de ofício em sede recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido. Decisão cassada de ofício. (Acórdão 1405969, 07400523020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. 1. É nula a decisão interlocutória citra petita, que deixa de analisar a totalidade dos pedidos da parte. . Reconhecida a nulidade da decisão agravada, necessário se faz a remessa da questão de volta ao Juízo de origem para que se manifeste quanto à integralidade dos pedidos da parte. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1375337, 07243241220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CRFB E 489, § 1o, I, III E V, DO CPC. DECISÃO CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA. 1. É cediço que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (CRFB, art. 93, IX). 1.1. A lei processual civil não considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não exponha o raciocínio adotado e em quais provas o magistrado se lastreou para decidir (CPC, art. 489, § 1o). 2. In casu, insurge-se o agravado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução. 2.1. Considerando que a decisão atacada não permite conhecer qual o requisito da fraude à execução o magistrado entendeu que não foi demonstrado, conclui-se que as normas do art. 93, inciso IX, da CRFB e do art. 489, § 1o, I, III e V, do CPC foram vulneradas, e, por conseguinte, a nulidade da decisão deve ser reconhecida de ofício, com espeque no art. 278, parágrafo único, do CPC. 2.2. O mesmo se diga em relação ao segundo argumento lançado, uma vez que o Juízo a quo não fundamenta suficientemente a sua conclusão de que a fraude à execução depende de ação própria (ação pauliana), pois, quanto ao ponto, limita-se a citar trecho de ementa de julgado desta Casa de Justiça que versa sobre fraude contra credores, instituto jurídico diverso (Acórdão 197949). 3. Não há falar em aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, IV), sobretudo porque o terceiro adquirente não foi previamente intimado para, se quiser, opor embargos de terceiro, conforme previsto no § 4o do art. 792 do CPC. 4. Preliminar de ausência de fundamentação, suscitada de ofício, acolhida. DECISÃO CASSADA. Prejudicadas as demais questões debatidas. (Acórdão 1403378, 07369194320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a cassação sumária esgota o mérito do recurso, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para apresentarem suas razões no prazo legal. Brasília, DF, 23 de junho de 2022 12:56:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador